Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-18.2024.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600052-18.2024.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600052-18.2024.6.16.0012 que, julgou deferido o
requerimento de regularização situação de inadimplência do órgão partidário Podemos de São
Mateus do Sul, referente ao pleito eleitoral de 2018, com fundamento no artigo 80, §1º da Resolução
TSE nº 23.607. (Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
ajuizada pelo órgão partidário PODE - PODEMOS, de São Mateus do Sul deferida, tendo em vista
que a ausência de abertura de conta não pode ser fator impeditivo da análise de requerimento de
regularização, porque o vício não é passível de saneamento, diante da impossibilidade de abertura
e movimentação de contas bancárias retroativamente; Recurso pelo Ministério Público Eleitoral
para desacolher o pedido de regularização alegando a obrigatoriedade de abertura de conta
bancária, bem como a necessária apresentação dos extratos bancários, ainda que inexista
movimentação de recursos financeiros, sendo possível, ainda, neste último caso, a apresentação
de declaração de ausência de recursos firmada pela instituição financeira). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ANDERSON PINHEIRO FERREIRA (RECORRIDO)
JEFFERSON LUIS BIANCOLINI (ADVOGADO)
EDUARDO PINHEIRO FERREIRA (RECORRIDO)
JEFFERSON LUIS BIANCOLINI (ADVOGADO)
PODEMOS - SÃO MATEUS DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
JEFFERSON LUIS BIANCOLINI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154866
23/10/2024
08:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.178

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600052-18.2024.6.16.0012 – São Mateus do Sul –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ANDERSON PINHEIRO FERREIRA
ADVOGADO: JEFFERSON LUIS BIANCOLINI - OAB/PR24723
RECORRIDO: EDUARDO PINHEIRO FERREIRA
ADVOGADO: JEFFERSON LUIS BIANCOLINI - OAB/PR24723
RECORRIDO: PODEMOS - SÃO MATEUS DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JEFFERSON LUIS BIANCOLINI - OAB/PR24723
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. REGULARIZAÇÃO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DE REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que deferiu o pedido de regularização da situação de inadimplência
do órgão partidário do Partido PODE - PODEMOS do Município de São
Mateus do Sul, referente às Eleições de 2018.

1.2. A sentença de primeiro grau deferiu a regularização das contas, não
obstante a ausência de abertura da conta bancária específica para doações
de campanha e a falta de apresentação dos respectivos extratos bancários.

1.3. O Ministério Público Eleitoral recorre, argumentando que a falta de
abertura da conta bancária configura vício insanável que impede o controle
dos valores utilizados na campanha, requerendo a reforma da sentença e,
subsidiariamente, a desaprovação das contas com as consequências
regulamentares.

Num. 44154866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A necessidade de abertura de conta bancária específica para doações de
campanha por partido político, mesmo na ausência de movimentação
financeira, como requisito essencial para a regularização das contas
eleitorais.

2.2. A caracterização da ausência de abertura da referida conta como
irregularidade grave, capaz de comprometer a transparência das contas e
justificar a desaprovação das mesmas.

2.3. A aplicação de sanções proporcionais e razoáveis, como a suspensão de
repasses do Fundo Partidário, frente à gravidade da irregularidade detectada,
conforme estabelecido na legislação eleitoral e na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral e passa-se à análise do mérito.

3.2. O processo judicial de prestação de contas eleitoral visa garantir a
transparência e a legitimidade da atuação partidária, inibindo o abuso do
poder econômico e preservando a igualdade de oportunidades nas eleições.

3.3. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para a
arrecadação de recursos de campanha é estabelecida pela Resolução nº
23.607/2019 do TSE, cujo descumprimento impede a fiscalização adequada
por parte da Justiça Eleitoral.

3.4. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a não abertura de
conta bancária específica constitui irregularidade grave, que enseja a
desaprovação das contas, independentemente da ausência de movimentação
financeira.

3.5. Em casos de regularização de contas julgadas não prestadas, a
exigência da abertura de conta bancária específica, ainda que sem
movimentação financeira, visa evitar a perpetuação da inadimplência e
permitir o acesso do partido aos recursos do Fundo Partidário.

3.6. A sanção adequada para a irregularidade apurada é a suspensão do
recebimento de repasses do Fundo Partidário pelo período de 12 meses,
conforme disposto no artigo 74, III, § 5º e § 7º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decide, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral, para manter a regularização das contas do partido político, mas
Num. 44154866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

aplicar a sanção de suspensão do recebimento do Fundo Partidário pelo
período de 3 meses.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.607/2019: Art. 74, § 5º e § 7º.

- Resolução TSE nº 23.553/2017: Art. 83.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610**. Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 01/09/2022.

- TSE - REsp n° 0600008-08.2019.6.16.0001**. Rel. Min. Benedito
Gonçalves, 19/04/2022.

- TSE - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060007825. Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25/09/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, em face de sentença que deferiu o requerimento de regularização da
situação de inadimplência do Partido PODE - PODEMOS do Município de São Mateus
do Sul, referente ao pleito eleitoral de 2018.

Em suas razões (ID 43946145), aduz o recorrente que a não abertura da
conta bancária configura vício insanável, pois impossibilita o controle dos valores a serem
utilizados na campanha. Ao final, requer a reforma da sentença para o fim de indeferir o
pedido de regularização das contas e, subsidiariamente, as contas sejam julgadas
desaprovadas, com as consequências regulamentares.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para o fim de manter o deferimento da regularização de contas
não prestadas, porém aplicar a suspensão de cotas do fundo partidário (ID 43957321).

Num. 44154866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

II. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

III. No caso em tela, o recorrente pretende a reforma da sentença por meio da
qual o pedido de regularização das contas da agremiação partidária relativas às Eleições
de 2018 foi deferido, não obstante a ausência de abertura da conta bancária “Doações
para Campanha” e da consequente falta de apresentação dos extratos bancários
respectivos.

O recorrente afirma que a falta de abertura de conta específica é vício grave e
impede a regularização das contas. Aduz, subsidiariamente, que o pedido de
regularização deve ser conhecido como prestação de contas a serem julgadas
desaprovadas, gerando os efeitos decorrentes da desaprovação.

O argumento merece prosperar em parte.

No que se refere ao pedido de regularização de contas, dispõe o artigo 83 da
Resolução nº 23.553/2017 do TSE, aplicável às eleições 2018:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

(...)
Num. 44154866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:

(...)

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual
ou municipal.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

(...)

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário esteja
suspenso ou pelo hierarquicamente superior;

(...)

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão partidário
e os seus responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não
demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao
órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 4º
do art. 77 desta resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser
levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no
§ 4º deste artigo.

Num. 44154866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

Como já mencionado, a análise técnica apurou a inexistência de indícios de
recebimento de recursos financeiros de fonte vedada, de origem não identificada ou de
recebimento de recursos públicos, no entanto, apontou a inexistência de abertura de
conta bancária “Doações para Campanha”.

Por sua vez, a obrigatoriedade da abertura da conta bancária específica está
prevista no artigo 8º, § 1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

(...)

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, II, “c” da citada Resolução) e tem por fim
permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos
pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em
três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Nesta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

A abertura da conta corrente específica de campanha é obrigação legal,
Num. 44154866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

independentemente de existir ou não efetiva arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, consoante artigo 8º, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave, na
medida em que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é no
sentido de que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das
contas:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS. DIRETÓRIO ESTADUAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS.
ART. 45, II, B, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI Nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019.
OBRIGATORIEDADE, MESMO QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEI Nº
13.831/2019. CONTAS ANUAIS. MATÉRIA DIVERSA. VÍCIO GRAVE. REJEIÇÃO DAS
CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RO aprovou com ressalvas as contas de campanha do diretório
partidário estadual, referente às eleições municipais de 2020, ao fundamento de que a
abertura da conta bancária específica não é obrigatória se não houver a movimentação de
recursos financeiros de campanha.

2. Nas eleições municipais, o diretório estadual do partido também deve prestar contas de
campanha, nos termos do art. 45, II, b, da Res.–TSE Nº 23.607/2019. Precedente.

3. Nos termos dos arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE nº 23.607/2019,
ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos financeiros, a
abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua ausência enseja a
desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de campanha pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.

4. A vigência da Lei nº 13.831/2019, que altera a Lei nº 9.096/1995, não modificou esse
panorama, visto que não revogou a legislação específica que trata da prestação de contas
de campanha, regulada pela Lei das Eleições, em seu art. 22, e, também, no que se refere
ao pleito de 2020, pela Res.–TSE nº 23.607/2019.

5. O art. 1º da Lei nº 13.831/2019 modificou apenas a redação de parágrafos dos arts. 32 e
42 da Lei nº 9.096/1995, que versam sobre a prestação de contas anual dos partidos
políticos e que, portanto, não se confundem com as contas de campanha eleitoral.

6. Na espécie, Tribunal a quo aprovou as contas de campanha do Diretório Estadual do
PRTB ao fundamento de que: (a) os arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE
nº 23.607/2019 foram revogados pela Lei nº 13.931/2019; e (b) como há correlação entre as
contas anuais e as contas de campanha, o partido está dispensado da abertura da conta de
campanha, caso não haja comprovação de movimentação financeira, o que contraria a
jurisprudência do TSE.

7. Contas de campanha do diretório estadual desaprovadas, com a aplicação da
penalidade dos arts. 25 da Lei nº 9.504/1997 e 74, § 5º, da Res.–TSE nº 23.607/2019,
referente à perda do direito ao recebimento de cota do Fundo Partidário do ano
seguinte, fixada, na espécie, em 1 mês.

8. Recurso especial provido. (grifo nosso)
Num. 44154866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

[TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610, Acórdão de 12/08/2022,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 170, Data 01/09/2022].

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – ÓRGÃO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas partidárias relativas às
Eleições de 2020, eis que não houve abertura de conta bancária obrigatória, aplicando a
suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário, pelo prazo de 6 (seis) meses, com
fundamento no artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave,
que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos
durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso)

[TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060086076, Relator (a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE 26/07/2022].

Em que pese a exigência legal de abertura de conta específica, é necessário
ter em mente que sua finalidade é registrar todas as doações recebidas pela agremiação,
destinando-se, portanto, a um controle concomitante da movimentação financeira.

Nesse contexto, em se tratando se pedido de regularização de contas,
reconhecida a ausência arrecadação e movimentação financeira, exigir a comprovação de
abertura de conta bancária é medida impossível, que somente contribuiria para impedir,
por tempo indefinido, que o partido tenha acesso a recursos do Fundo Partidário, o que
não é admissível, nos termos da jurisprudência do TSE:

RECURSO ESPECIAL. PARTIDO POLÍTICO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS
NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. AUSÊNCIA. LIVROS DIÁRIO E
RAZÃO. IMPEDIMENTO. REGULARIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRE/PR, que reformou sentença para
indeferir o pedido de regularização das contas anuais de 2011 da grei – anteriormente
julgadas como não prestadas – e suspender novas cotas do Fundo Partidário até que se
apresentem os livros Diário e Razão.

2. O pedido de regularização de contas, previsto na Res.-TSE 23.464/2015, visa permitir
que o partido político equacione sua inadimplência perante a Justiça Eleitoral (art. 59,
caput), devendo ser a princípio instruído com os documentos exigidos para a regular
prestação de contas (art. 29), e possibilita que o órgão julgador aplique as sanções
correspondentes à desaprovação do ajuste contábil (art. 59, § 3º, c/c art. 49).

Num. 44154866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

3. Conforme interpretação sistemática dos arts. 29, 49 e 59 da Res.-TSE 23.464/2015, a
eventual ausência de alguns dos documentos exigíveis não conduz à inviabilidade do
pedido de regularização, mas sim às sanções equivalentes à rejeição de contas se for
o caso, sob pena de que as legendas fiquem ad aeternum à margem do Fundo
Partidário, em especial na hipótese de documentação que dificilmente poderia ser
colacionada ou produzida pela legenda em virtude do decurso de longo espaço de
tempo.

4. No caso, extrai-se do acórdão regional que a grei: (a) não protocolou o ajuste contábil de
2011; (b) teve as contas julgadas como não prestadas, em 27/6/2012, na PC 334-
61.2012.6.16.0001, suspendendo-se cotas do Fundo Partidário por um ano; (c) apresentou
em 21/10/2019 o pedido de regularização, indeferido pelo TRE/PR, por ausência dos livros
Diário e Razão, “mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até a
regularização da sua situação”.

5. O deferimento da regularização não impede, de outra parte, que se aplique a sanção
correspondente prevista no art. 49 da Res.-TSE 23.464/2015 caso se entenda que os
documentos trazidos – ou a falta deles – comprometem a transparência das contas ou
revelem falhas graves. Precedente: REspEl 0600038-92/SC, redator para acórdão Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 21/3/2022.

6. Recurso especial parcialmente provido para deferir o pedido de regularização, porém com
retorno dos autos ao TRE/PR para que examine a documentação e, se entender cabível,
aplique a sanção dos arts. 59, § 3º c/c 49 da Res.-TSE 23.464/2015.

(TSE, REsp n° 0600008-08.2019.6.16.0001, Rel. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES,
19/04/2022)

PETIÇÃO - REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS - PARTIDO
POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2007 - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA - IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPEDIU A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS -
AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO- IRREGULARIDADE FORMAL- OMISSÃO DE
RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - SANADA - SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO - LEVANTAMENTO - DEFERIMENTO.
1. Na hipótese, não obstante a ausência de integralidade dos documentos exigidos, foi
possível realizar o exame prescrito no artigo 58, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/19.
2. A perpetuação de uma pena, no caso a manutenção da suspensão de cotas do
Fundo Partidário, é vedada, por ser incompatível com o Estado Democrático de
Direito, razão pela qual o pedido de regularização deve ser deferido.
3. Não havendo quaisquer valores a serem recolhidos ao erário e não existindo outras
sanções a serem cumpridas pelo partido, o levantamento da situação de inadimplência do
órgão partidário é medida que se impõe.
4. Deferimento. Determinação de levantamento da suspensão de recebimentos de cotas do
Fundo Partidário, o que não afasta, contudo, a incidência de sanções porventura impostas à
respectiva agremiação por força de decisões proferidas em outros processos.
(TRE-ES. Petição nº 060029241, Relator Carlos Simões Fonseca, DJE 20/10/2020)

Nesse sentido é também o recente entendimento desta Corte que, ao
apreciar o Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas nº
0600178-75.2022.6.16.0000, acabou por deferi-lo por considerar que “não é razoável ou
producente exigir a apresentação da referida documentação zerada após o transcurso de
onze anos” (Acórdão nº 60.998 de 17/08/2022, Relatora Desa. Claudia Cristina
Num. 44154866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

Cristofani).

Ademais, com base na documentação apresentada e nas demais
informações constantes dos sistemas integrados da Justiça Eleitoral, foi possível concluir
pela inexistência de recebimento de recurso do Fundo Partidário no exercício de 2018,
bem como pela inexistência do recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada no referido período.

No entanto, considerando que tal irregularidade teria o condão de provocar a
desaprovação das contas do partido político, caso tivesse prestado as contas ao tempo
oportuno, mister a imposição da respectiva sanção aplicável, na forma definida pelo artigo
74, III, § 5º e § 7º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...)

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

(...)

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico
(Lei nº 9.504/1997, art. 25).

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por
meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada
pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº
9.504/1997, art. 25, parágrafo único).

É nesse sentido a orientação do TSE:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012. CONTAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
IRREGULARIDADES GRAVES. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E APRESENTAÇÃO
DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO.

1. A omissão na apresentação das contas partidárias implica a suspensão de cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência, conforme expressamente prevê o art.
37-A da Lei 9.096/1997.

2. A desaprovação das contas enseja a aplicação de penalidade correspondente
(suspensão de novas cotas do Fundo Partidário ou multa), em razão de irregularidades de
natureza grave apuradas no ajuste contábil.

3. Pedido de regularização das contas não afasta a possibilidade de aplicação de
Num. 44154866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

penalidade correspondente, se verificado o comprometimento da transparência e lisura das
contas. Inocorrência de bis in idem.

4. Recurso Especial provido para determinar a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário, pelo período de 2 (dois) meses.

(Recurso Especial Eleitoral nº060003892, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/03/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 28 E 72/TSE.

1. Na hipótese, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) deferiu pedido de
regularização das contas formulado pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). Para a Corte
Regional a ausência de extratos bancários, pela falta da abertura da própria conta, não
impediu a fiscalização das contas da campanha de 2016 porque, a partir do cruzamento de
dados, (i) foi confirmada a situação de ausência de conta em nome da agremiação; (ii) não
se detectou recurso de fonte vedada ou de origem não identificada; (iii) não houve repasse
de verbas do Fundo Partidário; e (iv) foram apurados os recursos estimáveis em dinheiro
aferidos pela agremiação.

2. Embora reprovável tal conduta, a alteração da conclusão adotada exige necessariamente
o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inclusive quanto à repercussão da
irregularidade no conjunto contábil das contas. Aplicação da Súmula 24 do TSE.

3. O exame da sanção imputável à espécie, art. 68, § 3º, da Res.-TSE 23.463/2015, além de
não prequestionado, encontra-se prejudicado, diante da manutenção da conclusão regional
de levantar a situação de inadimplência das contas do PMB.

4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060007825, Acórdão, Min. Alexandre
de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/09/2020).

Também, é esse o entendimento desta Corte Eleitoral:

PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PELO TSE PARA DEFERIR O PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE EVENTUAL APLICAÇÃO
DE SANÇÕES. ARTS. 59, § 3º C/C 49 DA RES.-TSE Nº 23.464/2015. FALTA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E
RAZÃO. GRAVIDADE. SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
POSSIBILIDADE.

1. A omissão na apresentação das contas partidárias implica a suspensão de cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência (art. 37-A da Lei nº 9.096/1995). Por
sua vez, a desaprovação das contas enseja a aplicação de penalidade correspondente
(suspensão de novas cotas do Fundo Partidário ou multa), em razão de falhas de natureza
grave apuradas no ajuste contábil.

2. O pedido de regularização das contas não afasta a possibilidade de aplicação de
Num. 44154866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

penalidade correspondente, se verificado o comprometimento da transparência e lisura das
contas (Precedente: TSE, REspE nº 0600038-92.2017.6.24.000).

3. Verificada a existência de irregularidades, cabível a determinação de suspensão de
novas cotas do Fundo Partidário, pelo período de 2 meses.

(PRESTACAO DE CONTAS nº060000808, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, 11/07/2022).

Em conclusão, sendo a ausência de abertura da conta bancária específica
irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a desaprovação das contas,
a hipótese é de se deferir o pedido de regularização das contas do partido, com a
imposição de suspensão de repasse do Fundo Partidário à agremiação pelo período de 3
meses, nos termos do artigo 74, III, § 5º e § 7º.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença de primeiro grau que julgou
regularizadas as contas da agremiação relativas às Eleições de 2018, porém, aplicar ao
recorrido a sanção de suspensão de recebimento do Fundo Partidário pelo período de 3
meses.

Comunique-se a presente decisão ao Diretório Nacional do PODEMOS e ao
Tribunal Superior Eleitoral.

Autorizo a senhora Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários
ao fiel cumprimento deste acórdão.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600052-18.2024.6.16.0012 - São Mateus
do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
Num. 44154866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09

ANDERSON PINHEIRO FERREIRA, EDUARDO PINHEIRO FERREIRA, PODEMOS - SÃO
MATEUS DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado dos RECORRIDOS: JEFFERSON LUIS
BIANCOLINI - PR24723

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44154866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083719900000043104442
Número do documento: 24102308083719900000043104442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:22:09